Tribunal: TJMT
Processo: 1037899-58.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037899-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[YASMIM EMELLY ARRUDA MIRANDA - CPF: 023.167.821-59 (RECORRIDO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), UNIK S.A. - CNPJ: 08.422.119/0001-64 (RECORRENTE), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO INDEVIDO DE OPERAÇÃO NO CAMPO “VENCIDO”. QUITAÇÃO DO DÉBITO RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexigível débito no valor de R$ 378,90 e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta a natureza meramente informativa do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), a inexistência de dano moral presumido e a ausência de comprovação de prejuízo efetivo, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se foi legítimo o registro da operação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central após a quitação integral do débito; e (ii) estabelecer se a manutenção indevida da informação no SCR configura dano moral indenizável independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrida comprovou a quitação integral do débito decorrente da utilização do cartão de crédito durante vínculo empregatício, mediante holerite rescisório que demonstra desconto realizado em janeiro de 2023.

A própria recorrente reconheceu formalmente, em resposta apresentada ao Procon, que todos os débitos pendentes estavam liquidados e que o cartão se encontrava cancelado.

O posterior lançamento da operação no SCR, no campo “vencido”, meses após a confirmação da quitação, caracteriza falha na prestação do serviço e torna ilegítima a manutenção do registro, impondo-se a preservação da declaração de inexistência do débito.

O Sistema de Informações de Crédito possui natureza informativa e regulatória, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, distinguindo-se juridicamente dos cadastros restritivos de crédito tradicionais, como SPC e SERASA.

A mera manutenção de informação incorreta no SCR não configura, por si só, dano moral presumido, sendo indispensável a demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade ou concreta restrição ao crédito.

A recorrida não produziu prova de prejuízo concreto decorrente do registro indevido no SCR, razão pela qual não se configuram os pressupostos para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de registro de operação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central após a quitação integral do débito configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência da dívida.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza informativa e regulatória, não se equiparando aos cadastros restritivos de crédito tradicionais.

A mera manutenção de informação incorreta no SCR não gera dano moral presumido, exigindo demonstração de efetivo prejuízo ou restrição concreta ao crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1069081-62.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026, publ. DJE 01.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 378,90 e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, id. 311512353.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o Sistema de Informações de Crédito não possui natureza desabonadora, tratando-se de dever legal de comunicação ao Banco Central, sem caráter público ou restritivo. Argumenta que não houve comprovação de dano moral efetivo, inexistindo nexo causal entre o registro e os alegados prejuízos. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório e a correção do termo inicial dos juros moratórios.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida pela manutenção integral da sentença, sustentando que o registro no SCR possui caráter restritivo e que o dano moral é presumido em casos de inscrição indevida.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela recorrida. O recurso apresenta argumentação específica sobre os fundamentos da sentença, questionando a interpretação dos fatos e a aplicação do direito ao caso concreto, atendendo aos requisitos mínimos de fundamentação recursal.

A questão central consiste em determinar se o registro de operação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central foi indevido e configura dano moral indenizável.

No caso em análise, restou incontroverso que a recorrida utilizou cartão de crédito da empresa recorrente durante vínculo empregatício, tendo quitado integralmente o débito por ocasião da rescisão contratual em janeiro de 2023, conforme demonstrado pelo holerite de rescisão (ID 311511882) que comprova o desconto de R$ 311,90. Igualmente incontroverso que a própria recorrente, em resposta formal ao Procon datada de 17/09/2024 (ID 311511880), reconheceu expressamente que "
todos os débitos pendentes já encontram-se devidamente liquidados e o referido cartão encontra-se cancelado
".

Diante desse reconhecimento inequívoco, o posterior registro da operação no Sistema de Informações de Crédito em março/2025 no campo “vencido”, meses após a confirmação da quitação, configura falha na prestação de serviço, de modo que a declaração da inexistência do débito deve ser mantida.

Entretanto, no que tange aos danos morais, a sentença merece reforma. O SCR tem natureza meramente informativa e regulatória, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, sendo juridicamente distinto dos cadastros restritivos de crédito convencionais, não se submetendo à lógica binária de negativação/positivação típica de serviços como SPC ou SERASA.

A jurisprudência das Turmas Recursais orienta-se no sentido de que a mera manutenção de informação incorreta no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sobretudo no campo “vencido”, por si só, não configura dano moral presumido (in re ipsa). Desse modo, faz-se indispensável a comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade ou de concreta restrição ao crédito decorrente do fato — ônus probatório do qual a parte autora não se desincumbiu no caso concreto, o que afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/BACEN). MANUTENÇÃO DE DADOS INEXATOS. RENEGOCIAÇÃO E ADIMPLEMENTO REGULAR. DEVER DE ATUALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRADIÇÃO SANADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A instituição financeira responde pela veracidade e atualização das informações prestadas ao SCR/BACEN. 2. A manutenção de informação de inadimplência no SCR é ilícita quando demonstrado adimplemento regular de renegociação. 3. A periodicidade mensal de envio de dados ao SCR não impede a correção imediata de informações incorretas.
4. A mera manutenção de registro incorreto no SCR não gera, por si só, dano moral presumido
. 5. A multa cominatória depende de descumprimento da obrigação e pode ser fixada na fase de cumprimento de sentença. (N.U 1069081-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026)”.

Quanto ao argumento sobre o termo inicial dos juros moratórios, observo que a questão perde objeto diante do afastamento da condenação por danos morais.

Assim, entendo que deve ser mantida a declaração de inexistência do débito, mas afastada a condenação por danos morais, por não restarem demonstrados os requisitos necessários à sua configuração no caso específico.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026